Tribunal: TJDFT
Processo: 0004196-76.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DE UMA DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Prática de três roubos a coletivos e corrupção de menor. Pena: 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial "fechado". Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. Sabe-se que crime de corrupção de menor possui natureza formal, logo, não ha falar em desconhecimento da idade do menor envolvido nas práticas delituosas.
3. Recurso a que se nega provimento.